Tribunal: TJBA
Processo: 0342218-64.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 0342218-64.2014.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

EMBARGADA: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERA INSATISFAÇÃO DO EMBARGANTE COM O RESULTADO DA LIDE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que rejeitou pretensões da parte embargante, sob alegação de omissão quanto à incompetência absoluta do juízo de origem. A parte embargante sustentou, ainda, a necessidade de prequestionamento de normas supostamente violadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão impugnado incorreu em omissão ao deixar de analisar ponto relevante suscitado pela parte embargante; (ii) estabelecer se há necessidade de menção expressa aos dispositivos legais indicados pela parte para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração possuem natureza integrativa e se prestam apenas à correção de vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC — omissão, obscuridade, contradição ou erro material — não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

Não se configura omissão quando a decisão aborda suficientemente os fundamentos necessários à resolução da controvérsia, ainda que não enfrente todos os argumentos da parte embargante, conforme art. 489, § 1º, do CPC.

O acórdão impugnado apreciou de forma suficiente a controvérsia, além de que inviável a redistribuição do feito ao Juizado Especial, amparado na vedação legal do art. 24 da Lei n. 12.153/2009 e na data de instalação do referido juizado na comarca, fato público e notório.

A alegada omissão quanto ao prequestionamento não subsiste, porquanto, nos termos do art. 1.025 do CPC, considera-se incluído no acórdão o conteúdo dos embargos de declaração para fins de prequestionamento, mesmo se rejeitados.

Inexistindo intuito protelatório manifesto, é incabível a imposição de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, restando apenas advertida a parte embargante quanto à reiteração indevida da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, destinando-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Não há omissão quando a decisão examina adequadamente a controvérsia jurídica, ainda que não enfrente todos os argumentos das partes.

Para fins de prequestionamento, é suficiente a discussão da matéria jurídica no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais indicados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

A oposição de Embargos de Declaração sem vício apto a seu cabimento não autoriza, por si só, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, salvo reiteração com evidente propósito protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, e 489, § 1º; Lei n. 12.153/2009, art. 24.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.
0342218-64.2014.8.05.0001

o
postos
nos
autos
d
a

A
pelação Cível

n.
0342218-64.2014.8.05.0001
,

em que figura
m
co
mo
e
mbargante,
ESTADO DA BAHIA

e

e
mbargad
a
,
DEFENSORIA PÚBLICA DO

ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da
Segunda Câmara Cível

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12